Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-79.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE INEXISTIR NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente pedido deduzido na inicial de ação acidentária ajuizada por segurado em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro social, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de auxílio-doença acidentário, sob alegação de que a patologia ortopédica diagnosticada decorre de acidente de trabalho e acarretou a incapacidade para o exercício de suas atividades laborais habituais. O d. Magistrado sentenciante, com base na conclusão apresentada pelo perito judicial, julgou improcedente o pedido inicial. O autor sustenta que se faz necessária a produção de nova perícia, em virtude de respostas genéricas aos quesitos submetidos à análise do perito judicial. Quanto ao mérito, afirma fazer jus à percepção do auxílio-doença acidentário, tendo em vista que a incapacidade laboral e o nexo de causalidade foram reconhecidos administrativamente e que o indeferimento do benefício previdenciário se deveu à pretensa necessidade de cumprimento de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciado o cerceamento de defesa alegado pelo apelante, tendo em vista que a conclusão da perícia judicial estaria fundamentada em argumentação genérica; e (ii) analisar se estariam configurados o nexo de causalidade entre a doença apresentada pelo autor e a atividade laboral exercida, bem como a incapacidade laborativa, aptos a justificar o deferimento do auxílio-doença acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte insatisfeita com a indicação do perito, seja por suspeição, impedimento ou incapacidade técnica, deve alegar o vício no prazo fixado no § 1o do artigo 465 do Código de Processo Civil, ou na primeira oportunidade em que tiver que se manifestar nos autos (artigo 278 do mesmo diploma legal), sob pena de preclusão.
3.1. Tendo em vista que o apelante deixou de impugnar a nomeação do perito no momento oportuno, mostra-se configurada a preclusão lógica, circunstância que torna inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação, sob o fundamento de cerceamento de defesa.
3.2. Observado, no caso concreto, que as respostas apresentadas aos quesitos formulados, bem como os respectivos esclarecimentos, guardam correlação com o objeto da perícia designada e que não foram utilizados termos genéricos ou imprecisos, não há razão para que seja designada a realização de nova prova pericial ou a prestação de novos esclarecimentos.
4. O auxílio-doença acidentário se consubstancia em benefício de caráter previdenciário decorrente de acidente do trabalho ou de doença profissional, que resulte na incapacidade temporária do segurado para o exercício de suas atividades laborais.
4.1. De acordo com o artigo da Lei no 8.213/1991, consideram-se acidente de trabalho: (i) a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; (ii) a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.
5. Emergindo, do acervo probatório produzidos nos autos, em especial da prova pericial, a conclusão de que que não se encontra evidenciada a perda da capacidade laboral do autor e o nexo de causalidade com suas atividades laborativas e o acidente de trabalho apontado, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de concessão de auxílio-doença acidentário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de impugnação à nomeação de perito no momento oportuno acarreta preclusão da matéria e impede sua rediscussão em grau de recurso de apelação.
2. Não há razão para que seja reconhecida a nulidade da prova pericial ou para que sejam desconsideradas as conclusões apresentadas pelo perito nomeado pelo juízo, quando observado que as respostas apresentadas aos quesitos formulados, bem como os respectivos esclarecimentos, guardam estrita correlação com o objeto da perícia designada.
3. A concessão de auxílio-doença acidentário exige comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laborativa, além da incapacidade para o trabalho.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0718244-41.2022.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro; AGInt no AGI no 0724411-31.2022.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; AGI no 0746378-06.2020.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; APC no 0704311-39.2024.8.07.0015, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Firmo Reis Soub.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 465, caput, § 1o, 507; Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86.